Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737008-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA DA SILVA PEGO AGRAVADO: ROBERTO GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARMELITA DA SILVA PEGO contra a decisão proferida nos autos da execução n.o 0749108-16.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido do exequente para que sejam feitas pesquisas e bloqueios de bens em desfavor de si, na condição de cônjuge do executado, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id 167343282 e 170016857 – origem). Sustenta que possui legitimidade como terceira interessada na demanda, uma vez que foi atingida, por força de decisão judicial, mediante bloqueio e constrição de valores em seu patrimônio/contas bancárias, em valores essenciais à sua subsistência. Expõe, em síntese, que a execução tem por finalidade a cobrança de R$ 554.670,90, originado de honorários advocatícios cujo contrato foi firmado apenas pelo executado, seu marido; que já houve determinação de penhora do percentual de 10% sobre os rendimentos do executado; que não há qualquer solidariedade na obrigação a envolver a cônjuge, terceira; e que não há qualquer comprovação de benefício ou reversão de proveito em seu favor. Argumenta que não se mostra possível a penhora de ativos financeiros nas contas bancárias de terceira não integrante da lide, pelo simples fato de ser casada com o executado pelo regime da comunhão parcial de bens, o que não a torna solidariamente responsável de forma automática e sem respeito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Discorre que não se comunicam os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, assim como as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares, conforme artigos 1.659, VI e VII; 1.663, §1o; e 1.666 do CC. Defende que os valores bloqueados (R$ 8.539,58, R$ 3.308,24, R$ 23.285,31 e R$ 92.971,80) ocorreram em contas bancárias de sua titularidade exclusiva, que não constituem patrimônio comum do casal por serem frutos de seu trabalho pessoal e de verbas oriundas de adesão a Programa de Demissão Voluntária. Aduz que não houve, ainda, demonstração de esgotamento das tentativas de localização dos bens em nome do executado, sob o qual, inclusive, há constrição em 10% de seus rendimentos. Assevera que houve violação ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, tendo sido surpreendida com a penhora de bens, sem que tenha havido qualquer comprovação de suposta ocultação de patrimônio, sendo indevido compeli-la a opor embargos de terceiro para comprovar fato negativo no sentido de que o cônjuge devedor não utiliza suas contas bancárias. Alega serem impenhoráveis os valores constritos, à luz do artigo 833, IV e X, do CPC, porquanto se tratam de verbas oriundas de conta-corrente em que recebe benefício previdenciário e verbas laborais provenientes de adesão a Programa de Demissão Voluntária, sendo ainda os valores bloqueados em sua conta-poupança inferiores a 40 salários mínimos. Tece considerações sobre a preexistência de constrição em 10% sobre a remuneração do executado, seu marido, de modo a satisfazer a execução, mediante respeito à sua dignidade e da família, sob penda de inobservância ao mínimo existencial, proporcionalidade e razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio de todas as suas contas e ativos bancários. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a determinação de bloqueio de bens sobre seus bens. Preparo recolhido (Id 50908431/50908432). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, verifico a condição de terceira interessada da agravante, por ter sido prejudicada com a decisão ora recorrida, estando legitimada a recorrer à luz do artigo 996 do CPC e em atenção, ainda, ao Tema 236 do STJ, in verbis: “Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado”. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente concedida a tutela antecipada recursal. Em consulta ao feito de origem, observa-se, de plano, que o pedido da parte exequente limitou-se ao bloqueio de ativos da esposa do executado, respeitada a meação (Id 167258439 – origem). A decisão ora recorrida (Id 167343282), contudo, determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias do cônjuge, ora agravante, até o limite do débito, via SISBAJUD, sem, contudo, observar a referida meação, tampouco em proceder à liberação da quota-parte que, em tese, pertence exclusivamente à esposa. Impõe-se, portanto, de plano, em atenção ao pedido formulado pelo exequente, bem como à meação da parte que incumbe ao cônjuge ora agravante, determinar o imediato desbloqueio e levantamento de 50% da quantia constrita. Já em relação aos 50% restantes, impõe-se observar haver relevante controvérsia, inclusive em âmbito jurisprudencial, quanto à possibilidade de se alcançar ou não bens do cônjuge, casado em comunhão parcial de bens, para fins de satisfação de crédito devido pelo executado. Nesse quadro, em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se mais razoável manter o bloqueio, a fim de resguardar ambas as partes, até que a questão seja melhor apreciada, em exame exauriente, por ocasião do mérito recursal pelo Colegiado, o que costuma ser célere, inclusive sob pena de evidente esvaziamento e risco ao resultado útil e efetividade do próprio recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal apenas para determinar o imediato desbloqueio e/ou liberação de metade (50%) da quantia constrita, em respeito à meação da parte que incumbe ao cônjuge virago, ora agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem, inclusive para proceder à mencionada liberação/desbloqueio ora determinada. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora